Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-77.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802174-77.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: ODAISA CARVALHO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I, DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.325/2022. MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELA REMUNERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposta pelo Município de Cametá contra a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do abono FUNDEF à servidora municipalizada. A agravada opôs embargos de declaração requerendo a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipalizada, em efetivo exercício no magistério entre 2001 e 2006, tem direito ao recebimento do abono FUNDEF/FUNDEB; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio do abono aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício no período de repasses a menor do FUNDEF.

4.

A prova dos autos comprova que a agravada exerceu funções de magistério no Município de Cametá, sob responsabilidade remuneratória municipal decorrente do Convênio nº 002/2000 – SEDUC, no período abrangido pela norma legal.

5.

A cláusula nona do convênio atribui ao Município a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos servidores municipalizados a partir de 2001, vedando seu retorno ao Estado.

6.

A ausência de certidão específica não impede o reconhecimento do direito, sobretudo porque a própria Administração admitiu não possuir a documentação necessária, imputando a guarda ao Estado do Pará.

7.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a atuação adicional da parte vencedora em grau recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, a ser fixada em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.424/1996; Decreto nº 2.264/1997; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.325/2022); CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e acolho parcialmente os embargos de declaração,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0802174-77.2022.8.14.0012)
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e
CONFIRMO A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais,
o agravante
sustenta a preclusão do direito ao recebimento de valores do FUNDEF/FUNDEB e a violação ao ato jurídico perfeito, alegando que a parte Apelada não se habilitou em tempo oportuno conforme previsto no “EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021” e que o chamamento público foi um procedimento para concretização do ato administrativo de rateio dos valores do FUNDEF/FUNDEB, o qual se tornou perfeito e acabado.

Afirma que a sentença deve ser reformada por ausência de provas do direito pleiteado, uma vez que os documentos apresentados pela parte autora foram juntados tardiamente e não comprovam de forma adequada o seu direito.

A agravada apresentou contrarrazões e após embargos de declaração pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO e passo ao seu mérito.

Em relação ao mérito, a controvérsia reside em verificar se deve ser mantida a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB à agravada.

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

A Lei nº 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

E, ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Como se pode observar, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

No presente caso, ficou comprovado que a apelada é servidora pública que foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá– sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC, de acordo com a Cláusula Nona, subitem 1.1, disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

Logo, o pagamento destes profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição).

Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10, remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

Assim, a partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do município, não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a "aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte", em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda: "Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização".

Por fim, importa frisar que não procede a alegação de que o apelado deveria ter solicitado certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório, uma vez que, em outubro/2022, por meio de seus procuradores legais, a apelada postulou ao apelante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada (id. 21178540 - Pág. 1).

Entretanto, a Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados", imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela "guarda" de tais documentos.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Assim, impõe-se o não provimento do recurso.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A agravada opôs embargos de declaração requerendo a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

O artigo 85, §11, do CPC dispõe que o tribunal pode elevar unilateralmente os honorários fixados na sentença, considerando a complexidade da causa, o tempo de duração do processo, a qualidade do trabalho oferecido pelo advogado e outros fatores pertinentes.

No presente caso, verifica-se que a parte vencedora efetivamente desenvolveu trabalho adicional para manter em sede recursal o resultado favorável obtido em primeira instância. A interposição da apelação pela parte adversa demandou da agravada a apresentação de contrarrazões e acompanhamento do trâmite recursal, configurando atividade advocatícia suplementar que justifica compensação.

O trabalho desenvolvido transcendeu o ordinário. Entretanto, o percentual a ser estabelecido deve ser arbitrado na fase de liquidação

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno DO MUNICÍPIO E CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, CUJO PERCENTUAL DEVE SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 23/09/2025